Tribunal: TJDFT
Processo: 0729692-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729692-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcus Vinicius de Souza e Outro (Exequentes) em face da r. decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0705208-34.2019.8.07.0018, suspendeu o processamento do cumprimento de sentença, até o julgamento do Agravo de Instrumento n° 0718859-22.2021.8.07.0000, nos seguintes termos: “Ciente da Decisão do E. Tribunal de Justiça, constante em ID 94993258. Aguarde-se o julgamento do recurso interposto. Intime-se.” “Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARCUS VINICIUS DE SOUZA, contra a decisão de id. 95088191, ao argumento de que o julgado padeceria de omissões. Ao final, pugna pelo provimento dos embargos com a atribuição de efeitos infringentes para: “a) dar prosseguimento ao feito, independente do julgamento do recurso, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso; e b) remeter os autos à douta contadoria judicial para aplicar, a partir de 30/6/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR” (id. 96270776). Decido. Recebo os embargos opostos, pois tempestivos. No mérito, não assiste razão ao embargante. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material. A decisão embargada, porém, não ostenta quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Ao revés, o julgado tem fundamentação clara, lógica e congruente com a sua própria conclusão judicial. É dizer, os fundamentos expostos na decisão embargada são idôneos e suficientes para justificar o sobrestamento da marcha processual. Nesse ponto, vale salientar que a decisão embargada apenas acatou a determinação da ilustre Relatora do AGI n. 0718859-22.2021.8.07.0000, que, ao conceder o efeito suspensivo, consignou expressamente: “Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, verifico caracterizado o perigo do dano e risco ao resultado útil no processo, pois a continuação do feito de origem, com a expedição de precatório em valor menor do que o devido, poderá gerar sérios transtornos aos Agravantes. Desse modo, é prudente suspender a r. decisão agravada para aguardar o contraditório e a análise do mérito quanto à base de cálculo ou ocorrência de preclusão no tocante à aplicação do índice de correção monetária reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Ademais, o deferimento da medida não se mostra irreversível. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo” (id. 94993258) (destaquei). Percebe-se que a parte recorrente pretende, na verdade, a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que, à míngua dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, é incabível pela via estreita dos aclaratórios. Ante o exposto, rejeito aos embargos de declaração e mantenho a decisão embargada em todos os seus termos.” Alegam os Agravantes, em suma, que o cumprimento de sentença deve prosseguir no tocante à parte incontroversa do crédito exequendo, nos termos do art. 535, §4°, do Código de Processo Civil. Destacam que “o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, pacificou de vez a matéria ao fixar a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da fase executiva, independente do julgamento do Agravo de Instrumento n° 0718859-22.2021.8.07.0000, pelo valor total do crédito ou pelo montante incontroverso. No mérito, pugnam pelo provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. Preparo comprovado (Ids. 29032082-29032083). É o relatório. Decido. Em síntese, os Agravantes voltam-se contra a r. decisão que suspendeu o cumprimento de sentença, até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento n° 0718859-22.2021.8.07.0000. Ocorre que o presente Agravo não merece ser conhecido pela perda superveniente do seu objeto. Isso porque o mérito do Agravo de Instrumento mencionado já foi solucionado. Confira-se a correspondente ementa: “DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IPCA-E. APLICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão sobre juros de mora e a correção monetária funcionam como consectários legais da condenação e, por isso, constituem matéria de ordem pública, admitindo-se, inclusive, modificação de ofício pelo julgador a qualquer tempo. Sendo assim, não está sujeita à preclusão. 2. No julgamento final do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob o regime de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, e sim o IPCA-E, independentemente da existência de precatório. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão unânime. “(Acórdão 1367875, 07188592220218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, considerando que no presente recurso os Agravantes postulam tão somente a continuidade da fase de cumprimento de sentença, independente do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento n° 0718859-22.2021.8.07.0000, e que este já foi julgado, deu-se a perda superveniente do interesse recursal. Por fim, ressalto que eventual recurso interposto contra o Acórdão atinente ao Agravo de Instrumento n° 0718859-22.2021.8.07.0000 terá efeito devolutivo, exceto em caso de concessão de efeito suspensivo pelo relator, consoante os artigos 1.026, caput e seu §1°, e 1.029, §5°, do CPC: “Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (...) Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal , serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: (...) § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) II - ao relator, se já distribuído o recurso; III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.” (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) Ademais, o prosseguimento do cumprimento deveria ter sido requerido nos autos do referido Agravo de Instrumento, o que demonstra, também, a inadequação da via eleita. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora